Tribunal: TCU
Processo: 028.605/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da não execução do objeto pactuado em convênio firmado para a aquisição de 36.086 mudas enxertadas de cajueiro anão precoce.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Sr. Raimundo José Almeida de Araujo contra o Acórdão 3449/2015-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-o ao ressarcimento integral do débito e aplicando-lhe a multa prevista no artigo 57 da Lei Orgânica do TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, III, da Lei 8.443/1992, do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Raimundo José Almeida de Araujo, para reformar o Acórdão 3449/2015-TCU-Segunda Câmara , e julgar regulares com ressalvas as contas do recorrente, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente, ao órgão concedente dos recursos e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.